Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. PANDEMIA. COVID-19. MODIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO EMPREGADA. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA ADOTADA EM OBEDIÊNCIA A REGRAS SANITÁRIAS E GOVERNAMENTAIS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA DISCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.

1. Uma vez constatado que os pedidos de produção de prova testemunhal e de apresentação de documentação contábil não contribuiriam para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o magistrado que os elementos constantes dos já seriam suficientes para formar o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. Cabe ao julgador analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência no caso concreto. Ausentes os requisitos legais, deve prevalecer, quanto ao ônus probatório, a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, trazendo expressa fundamentação sobre a matéria discutida, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte.

4. O art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão das cláusulas contratuais que se tornam excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes à formação contratual.

5. À míngua de demonstração de eventual afetação financeira, por parte da discente, no período excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, e tendo em vista que a prestação do objeto contratado foi alterada pelo cumprimento obrigatório das medidas sanitárias, havendo continuidade da prestação dos serviços, inexiste comprometimento significativo do sinalagma funcional da avença celebrada entre os litigantes, sobretudo para embasar a redução das mensalidades na proporção indicada.

6. Apelação desprovida.